Tribunal: TJSP
Processo: 1500510-89.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Incabível. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência probatória. Incabível. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada pelo juízo a quo. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem reflexo na pena aplicada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000061045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500510-89.2018.8.26.0621, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
GABRIEL HENRIQUE CORREA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso defensivo, tão somente para reconhecer a atenuante
da confissão espontânea, sem, contudo, reflexos na pena final, mantendo-se, no
mais, a r. Sentença de Primeiro Grau, por maioria de votos. Vencido o E.
Desembargador Newton Neves, que declara., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500510-89.2018.8.26.0621
Apelante: GABRIEL HENRIQUE CORREA RIBEIRO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 16
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória.
Recurso da defesa. Pedido de absolvição por insuficiência
probatória. Incabível. Materialidade e autoria devidamente
comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio. Condenação
mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada pelo
juízo a quo. Reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea sem reflexo na pena aplicada. Recurso conhecido e
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por GABRIEL HENRIQUE
CORREA RIBEIRO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Arion
Silva Guimarães da 3a Vara do Foro de Guaratinguetá, que, julgando procedente a
pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 05 anos de reclusão em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 136/142).
A defesa pugna pela reforma da r. Sentença com a absolvição do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invocando, para tanto, a insuficiência probatória. Alega não existir nos autos qualquer
prova de que tenha o acusado praticado o crime pelo qual se vê condenado.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e que
seja considerada a primariedade do acusado (fls. 157/161).
Contrarrazoado o recurso (fls. 177/179), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Dr. José Avelino Grota de Souza, opinou pelo seu não
provimento (fls. 196/197).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal.
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente e observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possue legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu
II. 1 - Dos fatos provados
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 26 de outubro de 2018, por
volta das 16:20 horas, na Rua José Geraldo Evangelista, no 22, Residencial Resedas, na
Cidade e Comarca de Guaratinguetá, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para fins de tráfico de drogas, 855 (oitocentos e cinquenta e cinco) invólucros de
cocaína, 225 (duzentos e vinte e cinco) invólucros de cocaína, na forma de crack, e 177
(cento e setenta e sete) porções de maconha.
De acordo com o narrado pela denúncia, policiais militares realizavam
patrulhamento, momento em que visualizaram o réu parado na via pública. Ao perceber
a aproximação da viatura, o acusado jogou uma sacola que trazia consigo sobre telhado
de uma residência e empreendeu fuga, sendo, contudo, detido. Em seu poder, foi
localizada certa quantia em dinheiro que, de acordo com o acusado, era proveniente do
comércio das substancias. Recuperada a sacola, constataram que em seu interior haviam
81 (oitenta e um) eppendorf ́s contendo cocaína, distribuídos em três sacolas
transparentes e 52 (cinquenta e duas) pedras de crack, repartidas em outras duas sacolas.
Indagado, o réu confessou a pratica do tráfico de drogas, apontando a sua residência
como o local em que estaria armazenado o restante da droga. Chegando à residência do
acusado, foram encontrados 08 telefones celulares, 774 (setecentos e setenta e quatro)
pinos de cocaína semelhantes aos encontrados anteriormente em seu poder, 173 (cento e
setenta e três) pedras de crack e 177 (cento e setenta e sete) trouxinhas contendo
maconha, além de mais dinheiro.
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante (fls.
01). Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em
preventiva (fls. 34/36).
A materialidade foi demonstrada. As substâncias foram submetidas a
exame de constatação o qual apurou sinais positivos para cocaína e maconha (fls.
23/24). O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de
exame químico toxicológico definitivo (fls. 79/81).
Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação do réu com as
substâncias e que elas se destinavam ao consumo de terceiros.
Nesse sentido, convergem os depoimentos prestados pelos policiais
militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Em juízo, confirmaram os
relatos apresentados em sede preliminar. Estavam em patrulhamento em local já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido pela intensa mercancia de entorpecentes, momento em que visualizaram o
réu parado na via publica ao lado de um veículo. Ao perceber a aproximação da viatura,
o acusado empreendeu fuga, lançando uma sacola que estava em seu poder sobre o
telhado de uma residência. Após breve perseguição, conseguiram abordar e deter o réu.
Em seu poder, localizaram a quantia de R$200,00 (duzentos reais). Recuperada a sacola,
verificaram que em seu interior havia grande quantidade e variedade de entorpecentes.
Indagado sobre os fatos, o réu confessou a pratica do tráfico, indicando a sua residência
como o local onde o restante da droga estava armazenada. Naquele local outra grande
quantidade de drogas foi encontrada, bem como quantia em dinheiro.
Os relatos, note-se, são convergentes. Não há contradições. Não há, dessa
forma, motivos para que a prova oral seja desconsiderada.
A condição de policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do
valor probatório. Afinal, o modelo processual nacional não se filiou ao modelo da prova
tarifada no qual os meios de prova registram valores pré-fixados. Ao contrário, a
legislação filou-se ao princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao
julgador avaliar, com liberdade, as provas. A partir do exame, deve expor,
fundamentalmente, as razões de seu convencimento.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já
superada na jurisprudência:
Prova criminal
Testemunhal
Tráfico de entorpecentes

Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão Credibilidade
Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que
não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (TJ -ACR
147980, Relator: Jarbas Mazzoni).
(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3. Se
as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de
tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus,
desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na
seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ (STJ - HC n.o
165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 02/02/2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ - HC n.o
404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/03/2018)
De qualquer modo, o acusado confessou ter recebido o entorpecente de
um individuo de alcunha "neguinho", para guarda-lo em sua residência. No dia dos
fatos, estava levando parte das drogas para aquela pessoa quando foi abordado pelos
policiais. A confissão reforçou a prova acusatória, tornando certa a ocorrência dos fatos
imputados e o vínculo objetivo e subjetivo do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. 2 – Da qualificação jurídico-penal
Os fatos apurados amoldam-se à figura delituosa tipificada pelo artigo 33
da Lei no 11.343/2006. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, ou seja,
mais de 850 pinos contendo cocaína, 225 pedras de crack e 177 trouxinhas de maconha;
a forma de acondicionamento, ou seja, já embaladas e prontas para o comércio ilegal; a
apreensão de dinheiro em poder do acusado; o local em que se deram os fatos, já
conhecido pelas forças de segurança como ponto de intenso comércio de drogas; os
relatos ofertados pelos policiais e que foram confirmados pelo réu em seu interrogatório
judicial, tornam certa a destinação que seria dada à droga.
II. 3 - Da Dosimetria da pena
A pena aplicada, contudo, merece reparo.
Na primeira fase da dosimetria, agiu bem o i. Magistrado em fixar a pena
base em seu patamar mínimo diante da ausência de circunstancias judiciais
desfavoráveis.
Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea.
Contudo, deixo de considera-la, ao menos nesta fase da dosimetria, porquanto a pena já
havia sido estabelecida em seu limite mínimo, não sendo permitida a redução da pena
aquém do mínimo legal, conforme preceituado pela súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça.
Na terceira etapa, de forma acertada, deixou o i. Magistrado de aplicar o
redutor previsto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Isso porque, dada a quantidade e
natureza do entorpecente apreendido era possível inferir a presença de indicios de
envolvimento em atividade criminosa, afastando a alegação de que a conduta seria
isolada e eventual. Aliás, o próprio acusado disse que seria remunerado.
Com relação ao regime inicial para o cumprimento da pena, entendo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não pode ser outro, que não o fechado, estabelecido na sentença, pois a fixação de
regime diverso (aberto ou semiaberto), não se mostra satisfatório à repressão do grave
delito praticado. Ora, como é cediço, propicia ela o enriquecimento fácil às custas do
vício de alguns. O agente invariavelmente entrega-se a tal prática deixando, assim, de se
dedicar a uma atividade laborativa ou profissional. Logo, a recuperação de tais valores
não é possível de ser atingida sem um acompanhamento mais detido de seu
comportamento, o que justifica certa segregação social. Mantenho, dessa forma, o
regime prisional imposta na r. Sentença.
III. Do Voto
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso
defensivo, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem,
contudo, reflexos na pena final, mantendo-se, no mais, a r. Sentença de Primeiro Grau.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41572
APEL.No: 1500510-89.2018.8.26.0621
COMARCA: GUARATINGUETÁ
APTE...: GABRIEL HENRIQUE CORREA RIBEIRO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
REL.: DES. MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
(VOTO N. 16)
Ousei, respeitosamente, divergir da
douta maioria que dava parcial provimento ao
recurso
defensivo
para
tão-só
reconhecer
a
atenuante da confissão espontânea, sem, contudo,
reflexos na pena final, para dar parcial provimento ao recurso da defesa, em maior
extensão, reduzindo a pena imposta e alterando o
regime inicial de cumprimento de pena.
As teses sobre a materialidade do
delito e responsabilidade penal do apelante, já
foram minuciosamente analisadas no r. voto do
eminente Relator, Desembargador Marcos Alexandre
Coelho Zilli, razão pela qual peço vênia para
adotar os fundamentos ali expostos como razões de
decidir.
Conforme se extrai da r. sentença
condenatória,
reconhecido
que
todas
as
circunstâncias judiciais eram favoráveis, foi a
pena-base fixada no mínimo legal (05 anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclusão e pagamento de 500 dias-multa), sendo
negada a aplicação do redutor do art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06 ao fundamento de que “embora o
réu
seja
primário,
tenha
bons
antecedentes,
existem indícios de que pertença à organização
criminosa ou se dedique a tais atividades com
habitualidade, em razão da grande quantidade de
entorpecentes que foram apreendidas em sua posse,
bem como pelo fato de confirmar que guardava as
drogas para outra pessoa mediante remuneração”
(fls. 141).
Respeitado os doutos entendimentos em
sentido contrário, da análise da fundamentação
elencada pelo d. Magistrado, verifica-se que foi
utilizada tão somente a quantidade de drogas para
a negativa de aplicação do benefício previsto no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, já que não
apontou o Juízo claramente o motivo concreto,
presente nos autos, que indicaria efetivamente que
o apelante se dedica a atividades criminosas ou
que integra organização criminosa.
Com efeito, dispõe o art. 315, §2o,
do CPP, com redação conferida pela Lei n.o
13.964/19,
que “não
se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;”.
Inclusive, a esse respeito, note-se
que a motivação posta a se negar o redutor não
especificou
qual
das
duas
circunstâncias
impeditivas da incidência do redutor concluiu
estar presente nos autos, apresentando, em prejuízo do réu, presunção sem amparo nos
elementos concretos existentes nos autos e que se
amolda, concomitantemente, a dois pressupostos que
dariam ensejo à negativa de aplicação do redutor.
Por outro lado, o eminente Relator
Sorteado Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, ao
manter a negativa de aplicação do redutor ao
fundamento de que “dada a quantidade e natureza do
entorpecente apreendido era possível inferir a
presença de indícios de envolvimento em atividade
criminosa, afastando a alegação de que a conduta
seria
isolada
e
eventual”,
alterou
de
modo
substancial os fundamentos utilizados pelo d.
magistrado para a dosimetria da pena, sem que
houvesse pedido ou manifestação nesse sentido,
trazendo à defesa o elemento surpresa o que fere
os princípios da adstrição, do contraditório, da
ampla defesa e da segurança jurídica.
Veja-se o que já decidiu o Colendo
STJ: “... 8. É imperiosa a proteção da boa-fé objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das partes da relação jurídico-processual, em atenção
aos princípios da segurança jurídica, do devido
processo legal e seus corolários - princípios da
confiança e da não surpresa - valores muito caros ao
nosso ordenamento jurídico...” (REsp 1306463/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
04/09/2012, DJe 11/09/2012).
“... Ainda que não se concorde com a
aplicação de princípios processuais penais, deve-se
ter em conta a proibição do Código de Processo Civil
de 2015 quanto à chamada decisão-surpresa. Trata-se do
art. 10 do Código Fux, em que o juiz não pode decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar. De fato, se o processo
é todo carreado segundo a potencial prática de
conduta inscrita nos arts. 9o. e 10 da LIA, e
sobrevém condenação com base no art. 11 dessa lei, é
notória a decisão-surpresa, isto é, contém fundamento
sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de
se manifestar.." (AgInt no REsp 1.715.971/RN, Voto
vencido do Min. Napoleção Nunes Maia, j. 03/05/18).
Desse
modo,
considerando
que
os
requisitos para aplicação da causa de redução
estão taxativamente previstos no dispositivo legal
retro mencionado: ser o agente primário, de bons
antecedentes e não se dedicar às atividades
criminosas ou integrar organização criminosa.
Tenho
que
compete
à
acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrar, de maneira convincente, firme e certa,
a ausência dos requisitos legais para a concessão
do benefício. Cabe ao Estado o ônus da prova no
tocante à acusação de ser o réu integrante de
organização
criminosa,
de
que
se
dedica
a
atividades ilícitas ou que ostente máculas em sua
vida pregressa, sendo que essa prova, respeitados
doutos entendimentos em sentido contrário, não
veio aos autos.
Obstar
a
aplicação
da
causa
de
diminuição prevista na Lei no 11.343/06 é tornar
letra morta a previsão legislativa que buscou
estabelecer penalização diversa para as várias
situações dos agentes presos ou envolvidos nos
crimes de tráfico, afastando assim a indevida
comparação entre aqueles que se dedicam ao tráfico
e pessoas outras que, por motivos diversos, se
viram envolvidos nesse comércio ilícito ou que
nele estavam iniciando. Trata-se de penalização de
forma diferenciada, observada a necessária e
exigida individualização da pena.
A quantidade dos entorpecentes, por
si só, não obsta a incidência do redutor, posto
que, como visto, serviu de elemento à condenação
do réu pelo crime de tráfico, não podendo, por
isso, ser ele novamente penalizado por esse mesmo
motivo, sob pena de se ver caracterizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indesejável bis in idem. E a quantidade apreendida
(427,5g de cocaína, 75g de crack e 354g de
maconha), se não é ínfima, também não se mostra
suficiente
para
permitir
dedução
quanto
a
participação em associação criminosa, ou mesmo
atividade própria nesse sentido, além do crime de
tráfico pelo qual aqui foi condenado, o que
autoriza a aplicação de redutor, embora em grau
diferenciado, como já decidido em julgados outros
desta mesma Câmara.
Outrossim, não há provas concretas
nos autos quanto à dedicação do apelante a
atividades criminosas, o que não se pode deduzir
simplesmente
pela
quantidade
de
drogas
apreendidas, observando-se não haver elementos que
demonstrem que já praticara o delito anteriormente
ou qualquer ou crime posto que reconhecidamente
primário.
As regras norteadoras previstas no
artigo 42 da nova Lei de Drogas destinam-se a
estabelecer parâmetros para a fixação das penas,
como expressamente indicado no referido artigo, e
não se confundem com os requisitos exigíveis à
aplicação do redutor (artigo 33, §4o).
Assim,
a
meu
ver,
em
razão
da
quantidade e variedade de drogas apreendidas e,
atendidos os requisitos previstos no §4o do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33
da
Lei
no
11.343/06,
aplica-se
a
causa
redutora,
na
fração
de
1/6,
que
se
mostra
proporcional às circunstâncias do caso concreto,
resultando na pena final em 04 anos e 02 meses de
reclusão, mais o pagamento de 416 dias-multa.
Reduzida
a
pena
imposta,
cabe
proceder à análise quanto à possibilidade de
substituição
da
sanção
corporal
por
penas
restritivas de direitos e no tocante ao regime
prisional inicial, em atenção à modificação legislativa havida através do controle de
constitucionalidade das referidas normas.
Assim é que, quanto à substituição
das penas, o STF, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, declarou inconstitucional dispositivo
da lei que vedava essa conversão (art. 33, §4o, da
Lei no 11.343/06).
E o Senado Federal, em observância a
decisão do Supremo Tribunal Federal, por força da
Resolução no 05/2012, suspendeu a execução da
expressão "vedada a conversão em penas restritivas
de direitos" do §4o do art. 33 da Lei de Drogas.
Com relação ao regime penitenciário
inicial, previsto é, expressamente, o fechado na
lei especial, pois equiparado o delito de tráfico
aos crimes hediondos (art. 2o, §1o, Lei 8.072/90).
Todavia,
o
Plenário
do
STF,
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Habeas Corpus no 111.840/ES, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 27.06.2012, também declarou
incidentalmente a inconstitucionalidade do citado
dispositivo legal, por entender que a norma
contraria a CF/88, especificamente no que diz
respeito ao princípio da individualização da pena
(art. 5o, XLVI).
Diante dessas decisões, esse relator,
que até então sustentava serem constitucionais
referidos dispositivos, decidindo então na forma
originalmente
prevista
na
lei,
curva-se,
democraticamente, à nova orientação legislativa
que, nos termos das decisões acima referidas,
emanadas
do
STF,
determina
a
análise
da
possibilidade de substituição da pena corporal por
restritivas de direitos e da fixação de regime
inicial diverso do fechado.
No caso dos autos, reputadas como
favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33,
§3o e art. 59, ambos do CP), pelo montante da
pena, em observância ao art. 33, §2o, alínea “b”,
do Código Penal, o regime penitenciário deve ser
alterado para o inicial semiaberto.
A pena imposta é superior a quatro
anos de reclusão, motivo pelo qual vedada é a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Penal).
Daí porque, destacado e respeitado
vez mais os doutos entendimentos em sentido
contrário, pelo meu voto, dava parcial provimento
ao recurso defensivo em maior extensão para
aplicar o redutor do §4o do art. 33 da Lei no
11.343/06 na fração de 1/6 e fixar o regime
semiaberto.
Newton Neves
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
FB9B713
9
17
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
FC36A06
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500510-89.2018.8.26.0621 e o código de confirmação da tabela acima.